Tribunal: TJDFT
Processo: 0736480-27.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0736480-27.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA CELIA DE SOUZA, ELIEL JOSE DE SOUSA AGRAVADO: SUL AMERICA SERVICOS DE SAUDE S/A, QUALICORP ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA D E C I S Ã O Cuida-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por MARIA CÉLIA DE SOUZA e ELIEL JOSÉ DE SOUSA em face de SUL AMERICA SERVIÇOS DE SAÚDE S/A e QUALICORP ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA contra decisão proferida pelo Juízo da 22a Vara Cível de Brasília que, em Cumprimento de Sentença (n. 0726129-02.2018.8.07.0001), indeferiu o pedido de desarquivamento e prosseguimento do feito. A decisão agravada tem o seguinte teor: Nada há a prover sobre o pedido formulado em ID83655005, eis que, por evidente, extrapolaria os limites objetivos da presente demanda, já solvida por sentença transitada em julgado. Observe-se que, consoante se infere da sentença de ID26316152, os reajustes, limitados pelo provimento jurisdicional, correspondem àqueles aplicados no período de 2013 a 2018, de modo que aquele apontado em ID83655005, aplicado já em 2021, não se acharia abrangido pelo provimento jurisdicional. Pontue-se, ademais, que a rubrica impugnada (reajuste retroativo), em princípio, corresponderia ao reajuste referente ao ano de 2020, excepcionalmente sobrestado, não guardando qualquer relação com o período de 2013 a 2018. Cuida-se, pois, de questão a ser eventualmente solvida em sede própria. Retornem os autos ao arquivo. Em suas razões recursais, os Agravantes aduzem: i) que tomaram ciência da decisão em 15/08/2024; e ii) que as Agravadas desrespeitaram a sentença transitada em julgado, pois realizaram novos reajustes, sem a devida especificação. Requerem a concessão de efeito suspensivo ao recurso e a reforma da decisão para ser deferida tutela provisória de urgência, no sentido de serem reduzidas as mensalidades do plano de saúde até o julgamento final da ação. É o relatório Decido. O recurso não merece ser conhecido, em razão de violação a requisito extrínseco de admissibilidade, concernente à tempestividade. O art. 1.003, §5o, do CPC dispõe que é de 15 dias o prazo para interpor o recurso de agravo, que é contado em dias úteis, a teor do art. 219 do mesmo diploma legal. No caso, a decisão agravada foi proferida em 25/02/2021 e disponibilizada no DJe em 01/02/2021, conforme certidão de ID 84851595 constante dos autos de origem. Consta, ainda, que a advogada dos Autores é a mesma que ora representa os Agravantes, de modo que a intimação para interpor o recurso contou da data da publicação da decisão no Diário de Justiça Eletrônico, na forma prevista nos artigos 230 e 231, inc. VII, do CPC. Portanto, considerando que a decisão fora publicada no primeiro dia útil após o dia 01/02/2021 e que o Agravo de Instrumento foi interposto somente em 02/09/2024, é induvidosa a intempestividade do recurso. Por tais fundamentos, o recurso é manifestadamente inadmissível, em virtude de sua intempestividade, razão pela qual dele não conheço, negando-lhe seguimento, com suporte no art. 932, inc. III, do CPC. Publique-se. Intimem-se. Preclusa a decisão, arquive-se, como de praxe. Brasília, 2 de setembro de 2024 16:06:52. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador